Tribunal: TJSP
Processo: 0001670-91.2017.8.26.0547
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000760557
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0001670-91.2017.8.26.0547, da Comarca de Santa Rita do Passa Quatro, em que
são apelantes BRUNO ISRAEL OLIVA e ADALTO FERREIRA GOMES, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento às apelações. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA DA SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 20 de agosto de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
2
Voto no 46.983
voto número 46.983
Apelação no 0001670-91.2017.8.26.0547
(Proc. no 2326/2017 - 1a Vara Foro de Santa Rita do Passa Quatro)
Apelantes: BRUNO ISRAEL OLIVA
ADALTO FERREIRA GOMES
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da r. sentença (fls. 295/300), acrescenta-se que foram
condenados Bruno Israel Oliva a cumprir as penas de um (01) ano e quatro (04)
meses de reclusão e pagamento de seis (06) dias-multa, fixado o regime
prisional aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas
de direitos, consistentes em prestação pecuniária e em prestação de serviços à
comunidade, e Adalto Ferreira Gomes a cumprir as penas de um (01) ano, seis
(06) meses e vinte (20) dias de reclusão e pagamento de sete (07) dias-multa,
fixado o regime prisional semiaberto, por terem infringido o artigo 155, § 4°,
inciso IV, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.
Bruno Israel Oliva apelou, por intermédio de sua Defesa constituída,
à fl. 309, que apresentou as razões do inconformismo, às fls. 314-315/320,
buscando a absolvição, por ausência de dolo; subsidiariamente, pleiteou o
reconhecimento de furto privilegiado e da atenuante da confissão.
Adalto Ferreira Gomes, igualmente, recorreu, por intermédio de sua
Defesa constituída, à fl. 321, que apresentou as razões do inconformismo, às
fls.
322/327,
buscando
a
absolvição,
por
insuficiência
probatória;
alternativamente, almeja a alteração do regime prisional para o aberto e a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
3
Voto no 46.983
Os recursos foram contrariados, às fls. 332/335; e a Procuradoria de
Justiça, às fls. 365/373, opinou por seus improvimentos.
É o relatório.
2- As apelações devem ser desprovidas.
O MM. Juiz de Direito sentenciante deu adequada solução à lide
analisando com propriedade as provas produzidas e enfrentando todos os temas
suscitados, de modo que, na forma do permissivo constante do artigo 252 do
Regimento Interno deste Tribunal, de rigor a ratificação de seus fundamentos.
Com efeito, ficou provado, suficientemente, que os réus praticaram o
crime noticiado nos autos. Segundo os elementos de convicção trazidos ao
processo, Bruno Israel Oliva e Adalto Ferreira Gomes, agindo em conjunto e
com identidade de propósitos com dois indivíduos não identificados, tentaram
subtrair 500 “fechos”, com 12 bambus cada, de propriedade da empresa “Usina
Santa Rita S/A
Açúcar e Álcool”, somente não consumando o delito por
circunstancias alheias as suas vontades.
Interrogados, negaram a prática delitiva, alegando desconhecimento
da ilicitude da conduta, versão que restou isolada nos autos.
O representante e o vigilante da usina, que detiveram os acusados,
sempre que ouvidos, apresentaram declarações seguras, coerentes e
convincentes, não havendo nenhum motivo para duvidar deles.
A versão do policial militar Nelson Pizetta Júnior encontra respaldo
e amplo apoio nas outras provas trazidas aos autos. Iterativa é a jurisprudência
que considera idôneos os depoimentos de policiais, quando se encontram com
outros elementos de convicção. Não há razão para refutá-lo. Ressalta-se que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
4
Voto no 46.983
não há nos autos somente a palavra do policial a incriminar os recorrentes e,
sim, suficiente conjunto probatório indicando suas culpabilidades.
O delito de furto foi, pois, comprovado e configurado, sem dúvida. É
evidente que eles, apelantes, tentaram subtrair bens da empresa vítima,
conforme a prova oral e material colhidas nos autos. Portanto, as condenações
eram medidas que se impunham.
As penas foram aplicadas com o devido critério e motivação. As
básicas foram fixadas nos mínimos legais. Na segunda fase, apenas para o
acusado Adalto restaram majoradas na fração de um sexto (1/6), diante da
presença da agravante da reincidência. Não há que se falar em reconhecimento
da atenuante da confissão, eis que os acusados buscaram afastar suas
responsabilidades penais. À tentativa, foram reduzidas adequadamente na
fração de um terço (1/3), considerando-se o inter criminis percorrido. Não se
mostra cabível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2° do artigo 155 do
C.P.. Não se pode dizer que o bem subtraído pelos apelantes seja de pequeno valor
(R$ 1.200,00, cf. fl. 97), sobretudo num país como o Brasil, em que há pessoas que
se mantêm durante todo o mês com a quantia de um salário mínimo. Desse modo,
diante da nossa realidade socioeconômica, a expressão pequeno valor deve ser
interpretada com cautela, sob pena de se desvirtuar a benesse. O juízo a quo agiu
corretamente ao negar a substituição da pena reclusiva do corréu Adalto por
restritivas de direitos, diante daquela circunstância judicial desfavorável
(reincidência), porque não surtiria efeito a um indivíduo contumaz na prática
delitiva e de índole distorcida, não sendo, portanto, socialmente recomendável,
eis que ausentes os requisitos subjetivos; tais indicativos também impedem a
mitigação do regime de cumprimento para o aberto, por mostrar-se o
intermediário mais condizente com a realidade fática e pessoal do mencionado
acusado, cujas circunstâncias judiciais não lhe favorecem, nos termos do
artigo 33, §3o e 59, ambos do Código Penal. A substituição da pena reclusiva do
corréu Bruno pela prestação pecuniária e pela prestação de serviços à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
5
Voto no 46.983
comunidade mostrou-se adequada e socialmente recomendável; assim como a
fixação do regime aberto, se necessário, eis que bem fundamentado.
Ante o exposto, nega-se provimento às apelações.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR